Tribunal: STF
Processo: HC 259258
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 14, p. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer e negar provimento ao recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, alínea "b", do RISTJ. O agravante foi condenado por homicídio qualificado e associação criminosa, com penas de reclusão em regime inicial fechado. 2. A defesa interpôs recurso especial alegando afronta a diversos artigos do Código de Processo Penal, pleiteando a impronúncia ou absolvição do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, que negou provimento ao recurso especial. 4. A questão também envolve a análise da alegada violação aos dispositivos do Código de Processo Penal, especialmente quanto à fundamentação da condenação e à utilização de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, limitando-se a reiterar as teses já apresentadas no recurso especial. 6. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação, analisando detidamente as provas e as teses defensivas, não havendo nulidade a ser reconhecida. 7. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, mas em um conjunto probatório robusto, incluindo provas produzidas sob o crivo do contraditório. 8. A pretensão recursal demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. A condenação deve ser fundamentada em provas robustas e não exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 /STJ".



    Busca o impetrante seja reconhecida a nulidade do acórdão proveniente do julgamento da apelação em face da ausência de fundamentação específica, clara e individualizada, bem como a contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, requer seja anulada a decisão de pronúncia diante da ausência de indícios mínimos de autoria.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, de fato, não comporta cognoscibilidade.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo, como in casu, é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Ainda que assim não fosse, o writ também não merece acolhimento, porquanto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A uma, porque as alegações de que a decisão do júri foi contrária a prova dos autos e de que não havia indícios de autoria para a pronúncia demandam imersão sobre os fatos e as provas amealhadas no bojo da ação penal, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Diante desse balizamento decisório, referidos temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. Como já ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque, assim como os recursos extraordinários lato sensu, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido.



    A duas, porque a despeito dos argumentos lançados pelo impetrante, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente ilegal. O STJ, ao analisar o acórdão da Corte local, assentou, relativamente à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da condenação que (eDOC 13, p. 3):



    Inicialmente, quanto à alegada violação aos arts. 381, III; 564, V; e 619 do CPP por ausência de fundamentação adequada, observo que o Tribunal de origem expôs de maneira clara e suficiente os motivos que formaram seu convencimento, analisando detidamente as provas produzidas e as teses defensivas apresentadas. O acórdão recorrido, ao apreciar o recurso de apelação, examinou pormenorizadamente o conjunto probatório, explicitando os elementos que embasaram a manutenção da condenação. No que tange à alegada violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o recurso igualmente não merece acolhida. Embora seja vedada a condenação baseada unicamente em elementos do inquérito policial, o Tribunal de origem destacou a existência de um conjunto probatório robusto, que incluiu não apenas os depoimentos prestados na fase policial, mas também outros elementos de prova, como os registros em vídeo da execução do crime e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.



    De fato, extrai-se do acórdão da Corte de origem que as provas colhidas na fase policial e confirmadas durante a instrução processual, como os depoimentos das testemunhas, corroboram a prova pericial produzida a partir da extração dos dados constantes dos celulares apreendidos, verbis (eDOC 11, p. 3-5):



    O apelante Luan Gabriel argui, ainda, preliminar de quebra da cadeia de custódia por ausência de preservação adequada dos celulares apreendidos, assim como nulidade das provas obtidas a partir da extração dos dados desses aparelhos por ausência de autorização judicial. 



    (...)



     No caso em questão, tratam-se de aparelhos celulares apreendidos no interior de uma cela de prisão durante revista de rotina, ou seja, eram aparelhos de uso proibido por detentos e, portanto, sem proteção de propriedade constitucionalmente definida.



    (...)



    Na hipótese, a defesa não apontou nenhum elemento concreto capaz de desacreditar a preservação das provas periciais produzidas e, não bastasse, há nos autos outros elementos que confirmam a materialidade delitiva, colhidos na fase policial e confirmados durante a instrução processual, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas, que são uníssonos e condizentes com a prova pericial questionada pelo apelante.



    Verifica-se, pois, que não merece acolhida a alegação de ausência de fundamentação idônea para a condenação, uma vez que as instâncias anteriores motivaram adequadamente seu convencimento.



    3. Dessarte, nos termos dos arts. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente